Tribunal: STF
Processo: ARE 1566275
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:   



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. DEFENSIVO AGRÍCOLA ALTAMENTE TÓXICO. RESTRIÇÃO SUBJETIVA À COMERCIALIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. COMPETÊNCIA DA FEPAM. 1. Controvérsia que se cinge, em síntese, à restrição de comercialização imposta pela FEPAM ao defensivo agrícola Cropstar, mesmo que autorizado no país e com registro aprovado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para utilização somente por empreendimentos licenciados para beneficiamento de sementes com agrotóxicos. Ao emitir o Certificado de Cadastro de Produto Agrotóxico Classe Toxicológica II (altamente tóxico) nº 46/2017-DL, a FEPAM deferiu parcialmente o registro, autorizando a utilização do veneno agrícola Cropstar no Estado do Rio Grande do Sul apenas aos empreendimentos licenciados ao beneficiamento de sementes com utilização de agrotóxicos, além de determinar que tal restrição seja inserida na bula do produto. 2. Observando-se a competência concorrente conferida pelos artigos 23, VI, e 24, VI, e a proteção e defesa ao meio ambiente ordenadas no artigo 225, todos da Constituição Federal, conclui-se cabível a restrição determinada pela demandada. In casu, a FEPAM não negou o cadastro do agrotóxico, mas impôs limitação de ordem subjetiva à comercialização, dentro de sua competência constitucional estabelecida. 3. Em se tratando de Direito Ambiental, mister atentarmos aos princípios aplicáveis à espécie, mormente os da precaução e da prevenção. A FEPAM, ao impor a restrição objeto da lide, aplicou, pelo menos, o Princípio da Precaução, tendente à antecipação diante de risco ou perigo, mesmo que ainda não determinados o dano e/ou sua extensão, com o intuito de evitá-lo. Nas lições de Paulo Affonso Leme Machado, a precaução age no presente para que não haja prejuízos no futuro (...) deve estar presente para impedir o prejuízo ambiental, mesmo incerto, que possa resultar das ações ou omissões humanas (...). Logo, o agir da FEPAM posta-se em plena harmonia com o Princípio da Precaução ao determinar que o produto, com suas reconhecidas características nocivas, somente possa ser manejado com responsabilidade, por empreendimentos licenciados, relevando-se que tal veneno é colocado diretamente nas sementes. 4. Noticiados fatos novos que não influenciam na presente conclusão. 4.1. A Ação Civil Pública em trâmite da Justiça Federal, ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o IBAMA, ostenta objeto diverso, dizendo com a necessidade de reavaliar ambientalmente produtos com princípio ativo Imidacloprido (presente no Cropstar). Aliás, noticia-se o sobrestamento daquele feito em face do envio dos estudos pelo IBAMA ao MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Tal questão não confronta com a deliberação da autarquia estadual, objeto do presente, em restringir a quem poderá ser vendido o produto – restrição subjetiva -, em nada adentrando aos itens reavaliados pela autarquia federal acerca de riscos, mas disciplinando quanto aos envolvidos na comercialização. Logo, não se há falar em sobrestamento do presente feito. 4.2 Ofício FEPAM/DIAGRO 1856/2020, comunicando a prorrogação de prazo “para cumprimento da exigência constante do certificado de cadastro dos produtos recomendados para tratamento de sementes à base de Imidacloprido”. Dilação de prazo dirigida à implementação burocrática da exigência, de modo a constar nas bulas dos produtos que contenham o referido veneno a partir de 31/12/2022. Embora reconheça a FEPAM que a exigência e fiscalização da restrição de comercialização aos empreendimentos licenciados somente se possa perfectibilizar com a aposição em bula, tal ineficiência burocrática não entra em colisão com o conteúdo material da restrição exarada no Certificado de Cadastro de Produto Agrotóxico Classe Toxicológica II nº 46/2017. O produto segue com comercialização restrita a quem apto (limitação subjetiva), conforme precaução da autarquia estadual, sem que isso afronte qualquer deliberação dos órgãos federais a respeito dos cuidados necessários à utilização – até porque, mesmo em tese, para segurança no manejo de produto perigoso há de se ter como premissa mínima a qualificação de quem o executa. Sentença mantida. Aplicação de honorários recursais. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME (doc. 63, pp. 1-3).   



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5°, caput; 23, VI e VII; 24, VI; e 170, IV, da mesma Carta, sob o argumento de que os atos da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler — Fepam questionados nestes autos restringiram a venda e utilização de agrotóxico (Cropstar) apenas a estabelecimentos licenciados pela referida fundação, em manifesta invasão da competência legislativa da União para editar regras gerais sobre proteção do meio ambiente, fauna e conservação da natureza.    



    Ademais, afirma que os apontados atos restritivos da Fepam afrontaram os princípios da isonomia e da livre concorrência.  



    É o relatório. Decido.   



    A pretensão recursal não merece acolhida.    



    Isso porque o acórdão recorrido não dissentiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que os estados e os municípios têm competência para suplementar a legislação nacional sobre o controle do uso de agrotóxicos, inclusive para edição de regras mais protetivas à saúde e ao meio ambiente, conforme se observa nos seguintes julgados:   



    Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. LEI DO CEARÁ. PROIBIÇÃO DE PULVERIZAÇÃO AÉREA DE AGROTÓXICOS. DEFESA DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO À SAÚDE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. ARTS. 23 E 24 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VÍCIO FORMAL NÃO CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RISCOS GRAVES DA TÉCNICA DE APLICAÇÃO DE PESTICIDAS. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO EM MATÉRIA AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A legitimidade das entidades de classe para ajuizar ações de controle abstrato condiciona-se ao preenchimento do requisito da pertinência temática consistente na correlação entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os fins institucionais da associação. No caso, a pertinência temática limita-se às normas referentes à pulverização de agrotóxicos, não abrangendo a íntegra do diploma legal questionado. Precedentes. 2. A vedação à pulverização aérea de agrotóxicos é matéria afeta à saúde e ao meio ambiente, listada entre as competências administrativas comuns e entre as competências legislativas concorrentes da União, dos Estados e dos Municípios (incs. II e VI do art. 23; incs. VI e XII do art. 24, todos da Constituição da República). 3. A Lei n. 7.802/1989 é expressa ao preservar a competência legislativa dos Estados para regulamentar “o uso, a produção, o consumo, o comércio e o armazenamento dos agrotóxicos”. Não há óbice a que os Estados editem normas mais protetivas à saúde e ao meio ambiente quanto à utilização de agrotóxicos. A regulamentação nacional limita-se a traçar os parâmetros gerais sobre a matéria, estabelecendo atividades de coordenação e ações integradas. Precedentes: ADI n. 3470, DJe 1º.2.2019; RE n. 761.056, DJe 20.3.2020; RE n. 286.789/RS, DJ 08.4.2005. 4. A livre iniciativa não impede a regulamentação das atividades econômicas pelo Estado, especialmente quando esta se mostra indispensável para resguardo de outros valores prestigiados pela Constituição, como a dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho humano, a livre concorrência, a função social da propriedade, a defesa do consumidor e do meio ambiente e a busca do pleno emprego. 5. A norma questionada não se comprova desarrazoada nem refoge à proporcionalidade jurídica do direito à livre iniciativa e o do direito à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, estabelecendo restrição razoável e proporcional às técnicas de aplicação de pesticidas no Estado do Ceará, após constatação científica dos riscos envolvidos na pulverização aérea de agrotóxicos. 6. Ação direta parcialmente conhecida quanto às normas sobre vedação à pulverização de agrotóxicos previstas no § 1º e no caput do art. 28-B na Lei estadual n. 12.228/1993 e, nessa parte, julgado improcedente o pedido (ADI 6.137/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 14/6/2023 — grifei). 



    Ementa: Segundo Julgamento no Agravo Regimental. 2. Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 3. Decisão em conformidade com a jurisprudência da Corte. 4. Lei Municipal N. 1.382/2000. Imposição de restrição ao uso do herbicida a base de 2.4 – D. Competência municipal supletiva para legislar. Interesse local. 5. Tese fixada em sede de Repercussão Geral no RE 586.224/SP. 6. Negado provimento ao Agravo Regimental (ARE 748.206 AgR-2°JULG/SC, Redator do acórdão Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/3/2022 — grifei).   



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ADMITIDOS NA ORIGEM: DUPLO JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE. REGULARIDADE PROCESSUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. USO E COMERCIALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS. AMEAÇA DE GRAVE LESÃO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR ESTADUAL PARA CONDICIONAR O USO DE AGROTÓXICO EM SEU TERRITÓRIO AO PRÉVIO CADASTRAMENTO NA SECRETARIA ESTADUAL RESPONSÁVEL. NORMAS ESTADUAIS MAIS PROTETIVAS: POSSIBILIDADE: ACORDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RE 1.472.773 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/3/2025 — grifei).   



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido — notadamente quanto aos motivos ensejadores da aplicação do princípio da precaução e quanto à alegada afronta à isonomia e à livre concorrência — seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, reporto-me às seguintes decisões:  



    Ementa: Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Proteção às pessoas com deficiência visual. Emissão de fatura detalhada de conta de telefonia em braile. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ausência de repercussão geral. Violação do princípio da legalidade. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Violação dos princípios da isonomia, da ordem econômica, da livre inciativa e da livre concorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do quadro de temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 2. A violação do princípio constitucional da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja o reexame da questão em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 4. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1.295.632 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2021 — grifei).   



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. CREDENCIAMENTO. SUSPENSÃO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.348.827 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 24/8/2022 — grifei).   



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.   



    Publique-se.    



    ''Brasília', '16 de setembro de 2025'.   



''Ministro' Cristiano Zanin 



''Relator'